Tribunal: TJMT
Processo: 0008969-31.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008969-31.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), LUCAS FERREIRA DA SILVA (APELADO), ROBERTO WAGNER BARRETO BARRIOS - CPF: 006.036.675-38 (ADVOGADO), VANDERSON DUTRA FERREIRA - CPF: 695.080.381-87 (VÍTIMA), TATIANE PAULA DIAS DUTRA - CPF: 999.990.991-49 (VÍTIMA), TANIA DE PAULA DIAS ROSA - CPF: 869.592.801-25 (VÍTIMA), JOSEFA DE SOUZA DIAS (VÍTIMA), DEIVID GOMES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VITOR MENDES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS FERREIRA DA SILVA (APELANTE), ROBERTO WAGNER BARRETO BARRIOS - CPF: 006.036.675-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MAURICIO BARRIOS JUNIOR - CPF: 006.036.735-03 (ADVOGADO), MAURICIO BARRIOS JUNIOR - CPF: 006.036.735-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – RECURSOS DA DEFESA E DO MP – I -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA INSTÂNCIA SINGULAR – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O APELO – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELO MP DENTRO DO PRAZO LEGAL –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
APELO DEFENSIVO
– II - ATENUANTE DA CONFISSÃO – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO PARCIAL ALIADA A OUTRAS PROVAS USADAS PARA CONDENAÇÃO – III - ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP – IMPERTINÊNCIA – PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS –
APELO MINISTERIAL
– IV - RECRUDESCIMENTO DA PENA - CONCURSO FORMAL – OMISSÃO NO CÁLCULO DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA RECONHECIDA – FRAÇÃO PRETENDIDA APLICADA - DOSIMETRIA REFEITA - SENTENÇA REFORMADA – PRELIMINAR DA DEFESA REJEITADA – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO MP PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PGJ.

I – Não há que se falar em intempestividade do Apelo Ministerial se foram opostos Embargos de Declaração contra a sentença, ocasionando efeitos infringentes à sentença, reabrindo, portanto, o prazo, tanto para a Defesa, quanto para o Ministério Público recorrer da nova decisão,
ex vi
ao art. 538 do CPC c/c

do art. 3º do CPP;

II – Imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o Réu, condenado pela autoria dos crimes de Roubo e Corrupção de menor, confessou o cometimento do roubo, juntamente com seus comparsas, ainda que tenha negado que as circunstâncias ocorreram como descritas na denúncia e que não corrompeu os menores a com eles praticar o delito, devendo incidir a atenuante, somente, em relação ao primeiro delito;

III - Para aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP, exige-se que o agente tenha procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, a fim de evitar ou minorar as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano, circunstância não presente nos autos;

IV - Demonstrado nos autos que a união com adolescentes foi um meio para a consumação do roubo, tal situação se amolda ao concurso formal próprio, previsto no artigo 70,
caput
, primeira parte do CP, motivo pelo qual, imperiosa a retificação da incidência da regra do concurso material para o formal, por ser mais benéfica ao réu;

-Apesar do entendimento deste Tribunal, sedimentado pelo Enunciado Criminal 35 da TCCR, de que a fração mais adequada a ser usada para o cometimento de 4 delitos é a de 1⁄4, no caso, aplica-se a fração de 1/6, evitando que se extrapole o requerido pelo
Parquet
em seu Apelo
,
especialmente por ser esse
quantum
mais benéfico ao réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelações Criminais, interpostos a tempo e modo por
Lucas Ferreira da Silva
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença em que se julgou parcialmente procedente a denúncia e se condenou o réu à pena de 10 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, V e § 2º-A, I, do CP (Roubo majorado), bem como, ao artigo 244-B, do ECA (Corrupção de menor) e se o absolveu do crime tipificado no artigo 329 do CP (Resistência).

Em suas razões, a defesa de Lucas Ferreira da Silva busca a redução da pena, mediante reconhecimento da confissão espontânea e da atenuante genérica prevista no artigo 66 do CP, além da aplicação do concurso formal entre crimes, na forma do artigo 70, primeira parte, do CP (Id. 40178950).

Em sede de contrarrazões o membro do
Parquet
concluiu pelo parcial provimento do apelo defensivo, a fim de que fosse reconhecido o concurso formal, mas que ao final, fosse aplicada a regra do concurso material benéfico (Id. 37567979).

No seu apelo, o Ministério Público almeja o acréscimo de 1/6 para o concurso formal próprio, a fim de que a pena final do réu seja fixada em 11 anos, 3 meses e 8 dias de reclusão (Id. 37567979).

Nas suas contrarrazões, a Defesa arguiu preliminar de intempestividade do apelo ministerial; ao final, pugnou o desprovimento do recurso (Id. 37567985).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo ministerial e parcial provimento do recurso defensivo, conforme sumário, que segue em transcrição livre (Id. 54906467):

Crimes de roubo majorado e corrupção de menor. Sentença condenatória. Apelos da acusação e da defesa. Preliminar de intempestividade arguida pela defesa. Não acolhimento. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, não havendo que se falar em preclusão ou intempestividade do recurso de apelação interposto dentro do quinquídio legal. Mérito. 1) Apelo ministerial: Pretendido recrudescimento da pena na proporção de 1/6 pelo cúmulo material entre os crimes de roubo e corrupção de menor. Improcedência. Deve incidir uma única vez o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, quando o agente, mediante uma só ação, comete tais delitos. 2) Apelo defensivo: Almejado reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. Acusado que desvirtuou a realidade fática, dificultando a busca da verdade real. Minorante não configurada. Aplicação da atenuante genérica (art. 66 do CP), outrossim, descabida na hipótese. Pretendido reconhecimento do concurso formal de crimes. Viabilidade. Demonstrado nos autos que o conluio com adolescentes foi um meio para a consecução de um objetivo único (consumação do roubo), tal situação se amolda ao concurso formal próprio, previsto no artigo 70,
caput
, primeira parte do CP, motivo pelo qual, cogente a retificação da incidência da regra do concurso material para o formal, especialmente quando o cálculo final das penas se torna mais benéfico ao réu. Parecer pelo desprovimento do apelo ministerial e parcial provimento do defensivo, para que seja readequada a pena, devendo ser mantido, contudo, o regime inicial fechado, em face, sobretudo, das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 24 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020